Tribunal: TJES
Processo: 5001230-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NIVALDO LITTIG e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O julgamento do recurso de agravo de instrumento enseja a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto em face da decisão liminar nele proferida.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante de omissões no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001230-61.2021.8.08.0000

EBGTE/EBGDO
:
NIVALDO LITTIG E OUTRO

EBGDO /EBGTE
:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV
ª
.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão, contradição e obscuridade no
v. acórdão de
ID 2322581, relatoriado pelo Des. Walace Pandolpho Kiffer
, e necessidade de prequestionamento apontada pelos embargantes.

Os
embargos de declaração de
ID 2405929,
interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO,
sustenta a embargante a existência de omissão no v. acórdão, vez que não analisou o agravo interno de ID 1102396, no qual defende a reforma da decisão liminar que
deferiu
a assistência judiciária gratuita.

Pois bem.
Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

Isso porque, diverso do alegado nas razões recursais, o v. acórdão
julgou o agravo interno prejudicado
, além de expor as razões do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, se não vejamos:

[...]

Pois bem.

De início, restam prejudicados o agravo interno e os
embargos de declaração manejados, pois o objeto de irresignação e eventual vício serão analisados no mérito do presente recurso.

Como cediço, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado
a quo.

A limitação no horizonte a ser observado deve-se, exatamente, porque não é este o momento para o deslinde integral da ação, sendo necessária a contenção do juízo
ad quem
a comportar o devido processo legal em instância singela.

Assim, as questões afetas à
liberação de veículo, cancelamento de audiência, inversão do ônus da prova e quebra de sigilo bancário
projetam a análise deste órgão revisor sobre matérias que não estão contempladas no horizonte do efeito devolutivo restrito deste recurso, o que
implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, entendo que o agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da Lei,
satisfazendo plenamente o art. 99, § 3º do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. (AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2009, DJe 23⁄03⁄2009)

É o que determina atualmente a redação do art. 99, §3º, do CPC, segundo a qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim, o art. 98 do diploma processual, reza que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Desse modo, presume-se verdadeira sua situação hipossuficiente, bastando esta, a princípio, para a concessão da assistência judiciaria.

Ademais, nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito.

[...]

Com isso, correto o v. acórdão, não havendo que se falar em omissão, pois o julgamento do recurso de agravo de instrumento enseja a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto em face da decisão liminar nele proferida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

Com relação aos embargos
apresentados por
NIVALDO LITTIG E OUTRO
,
entendo que não assiste razão aos embargantes.

No caso em tela, pelo que se pode perceber, os recorrentes sustentam a reforma do acórdão que indeferiu
a
reforma da decisão
a quo
, que declarou a ilegitimidade passiva de Leonardo Zambon, vez que figura na qualidade de avalista do seu irmão, Leomar Zambon. De igual modo, julgou improcedente a pretensão recursal de inversão do ônus da prova
e
o pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico do
s
agravados.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a
contradição
ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

T
ais hipóteses não constam no presente caso, vez que todas as questões aventadas nas razões de embargos restaram decididas, vejamos:

[...]

No que tange à ilegitimidade passiva de Leonaldo Zambon, que, na verdade, é avalista da operação realizada por seu irmão, entende o recorrente que este deve permanecer no processo até o julgamento final. Sem razão.

É que a presente demanda busca a anulação de um negócio jurídico realizado entre os requeridos Leomar Zambon e Siccob, que causou, nos termos das alegações autorais, a oneração de seus bens em proveito exclusivo de Leomar.

De fato, o demandado Leonaldo Zambon, na condição de avalista do negócio jurídico apontado como nulo, o fez assumindo apenas obrigações, não havendo que se falar em obtenção de qualquer vantagem com a realização do referido ajuste.

Outrossim, tal como asseverado pelo magistrado singular, o autor, Nivaldo Littig, firmou uma parceria de trabalho tão somente com o demandado Leomar Zambon, através do uso partilhado de dois veículos (caminhão e reboque), que estariam com restrição de circulação por problemas causados em razão do contrato de alienação fiduciária celebrado entre Leomar e Siccob, em que os mencionados bens foram dados em garantia.

Portanto, não pode Leonaldo Zambon responder pelos pedidos deduzidos nesta demanda.

O agravante alega ainda que, embora o magistrado tenha reconhecido a existência de relação de consumo entre Nivaldo e Siccob, não inverteu o ônus da prova em seu favor, cabendo-lhe provar os fatos apontados nos itens A a C, quais sejam: a) se a restrição atrelada aos veículos dos autores impedem a sua circulação e a emissão de DUT pelo Detran-ES; b) se os veículos estão parados sem movimentar carga, desde que dia e, em razão disso, os autores não têm auferido renda; e c) qual o valor da renda mensal bruta e líquida que cada um dos autores, individualmente, estão deixando de auferir em razão da paralisação dos veículos.

Na hipótese, o autor figura como consumidor por acidente, já que seria vítima de falha na prestação de serviço prestado pelo Siccob, que, por sua vez, firmou um contrato com Leomar.

Sendo assim, não há que se falar em hipossuficiência fática, técnica e econômica do autor em relação à cooperativa de crédito demandada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para manter a gratuidade da justiça ao agravante.

[...]

Destaco que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do
s embargos de declarações opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
,

NIVALDO LITTIG
E OUTRO
,
e
n
o mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE

PROVIMENTO.